Tribunal: CARF
Processo: 14041.720172/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ERRO QUE NÃO ENSEJE NENHUM EFEITO PRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
As irregularidades, incorreções e omissões que não decorram de ato emanado de autoridade incompetente, ou não ofendam o direito de defesa, não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FINANCIAR O SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT). DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. DETERMINAÇÃO.
A determinação da atividade econômica preponderante deverá ser determinada, por estabelecimento, sendo aquela que ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Tal afirmação deve ser analisada dentre as atividades econômicas que efetivamente são realizadas, pela empresa, no estabelecimento.

FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. MENSURAÇÃO. APLICABILIDADE.
O fator acidentário de prevenção (FAP), é um multiplicador incidente sobre a alíquota destinada a financiar o seguro acidente do trabalho (SAT). Tal fator, publicado anualmente, deve ser utilizado por estabelecido do contribuinte, sendo poder/dever do Fisco verificar sua correta aplicação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720172/2018-69
ACÓRDÃO
2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ERRO QUE NÃO ENSEJE
NENHUM EFEITO PRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
As irregularidades, incorreções e omissões que não decorram de ato
emanado de autoridade incompetente, ou não ofendam o direito de
defesa, não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FINANCIAR O SEGURO ACIDENTE DO
TRABALHO (SAT/RAT). DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. DETERMINAÇÃO.
A determinação da atividade econômica preponderante deverá ser
determinada, por estabelecimento, sendo aquela que ocupa o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Tal afirmação
deve ser analisada dentre as atividades econômicas que efetivamente são
realizadas, pela empresa, no estabelecimento.

Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
2
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. MENSURAÇÃO. APLICABILIDADE.
O fator acidentário de prevenção (FAP), é um multiplicador incidente sobre
a alíquota destinada a financiar o seguro acidente do trabalho (SAT). Tal
fator, publicado anualmente, deve ser utilizado por estabelecido do
contribuinte, sendo poder/dever do Fisco verificar sua correta aplicação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos
os Conselheiros Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano que acataram
a preliminar de nulidade do lançamento por ausência de fundamentação clara e precisa e, deste
modo, deram provimento ao recurso. O Conselheiro João Ricardo Fahrion Nuske manifestou
interesse em apresentar declaração de voto. Entretanto, findo o prazo regimental, o conselheiro
João Ricardo Fahrion Nuske não apresentou referida declaração, tida como não formulada, nos
termos do § 7o, do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela da Portaria MF no
1.634/2023.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), João Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino. Ausente o conselheiro
Alexandre Correa Lisboa, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 13a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-85.584 (p. 564), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
3
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Divisão de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, pelo qual foi constituído
crédito tributário, no valor total de R$ 11.020.401,88, devidamente atualizado até
outubro de 2018, relativo ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016,
referente as diferenças na alíquota da contribuição destinada a financiar o seguro
acidente do trabalho RAT (Riscos Ambientais do Trabalho), e também diferenças
existentes em seu multiplicador denominado Fator Acidentário de Prevenção
(FAP).
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 75), são
decorrentes da verificação de valores declarados em GFIP, e podem ser resumidos
pelo seguinte excerto:
"4. Da análise das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social-GFIP, relativas aos anos de 2014 a 2016, apresentadas pelo contribuinte
e constantes do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil-RFB,
constatou-se diferença na alíquota do RAT - Riscos Ambientais do Trabalho e
do FAP- Fator Acidentário de Prevenção.
5. A TABELA I anexa a este relatório, apresenta os dados de identificação das
GFIP’s extraídas do sistema informatizado da RFB - Receita Federal do Brasil, e
utilizados nesta auditoria.
6. Como resultado da ação fiscal foram apurados os créditos tributários
mediante lançamento de ofício, sendo compostos pelas contribuições sociais
destinadas à previdência social relativa à diferença de percentuais declaras na
GFIP para o RAT e FAP.
7. Foram consideradas como base de cálculo as remunerações dos segurados
empregados declarados em GFIP entregues pelo sujeito passivo e constantes
do Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil – RFB.
8. O crédito previdenciário, objeto deste lançamento fiscal, destina-se ao
Financiamento da Seguridade Social, e é composto da contribuição
previdenciária a cargo da empresa, no período de 01/2014 a 12/2016,
incluindo os décimos terceiros salários de 2014, 2015 e 2016 calculadas pelas
alíquotas discriminadas na TABELA V anexa a este relatório."
O contribuinte é cientificado do lançamento por meio de acesso ao seu domicílio
tributário eletrônico em 04 de outubro de 2018, às 14:39:20hs, consoante
despacho de folhas 417. Em 05 de novembro de 2018, tempestivamente
portanto, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 424). São, em síntese, seus
argumentos:
* a nulidade do lançamento em razão da falta de fundamentação clara e precisa
de seus fundamentos;
* que houve equívocos, por parte da Autoridade Fiscal, na reclassificação da
alíquota RAT aplicável como será demonstrado;
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
4
* que um dos equívocos praticados se consubstancia na ausência da aplicação da
alíquota RAT por estabelecimento;
* que o critério utilizado para identificar as CNAE ́s dos estabelecimentos a partir
do CBO ́s dos trabalhadores esta absolutamente equivocado;
* que houve erro na definição da CNAE preponderante a partir do CBO escolhido
pelo Fisco;
* alega que a requalificação do FAP também ocorreu de modo absolutamente
equivocado, posto que houve aplicação de uma alíquota uniforme do FAP para
todos os estabelecimentos da impugnante;
* que não houve a consideração, quando da aplicação do FAP, da existência de
recurso administrativo interposto pelo Contribuinte perante o MPS;
* que ao requalificar o CNAE adotado pela empresa (alterando portanto o RAT), o
Fisco deixou de efetuar os ajustes no FAP, causando vício insanável no
lançamento;
* por fim, pede nulidade do lançamento ou o reconhecimento da insubsistência
do mesmo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 16-
85.584 (p. 564), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ERRO QUE NÃO ENSEJE NENHUM
EFEITO PRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA
DE NULIDADE.
As irregularidades, incorreções e omissões que não decorram de ato emanado de
autoridade incompetente, ou não ofendam o direito de defesa, não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FINANCIAR O SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO
(SAT/RAT).
DETERMINAÇÃO
DA
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. DETERMINAÇÃO.
A determinação da atividade econômica preponderante deverá ser determinada,
por estabelecimento, sendo aquela que ocupa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos. Tal afirmação deve ser analisada dentre as
atividades econômicas que efetivamente são realizadas, pela empresa, no
estabelecimento.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. MENSURAÇÃO. APLICABILIDADE.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
5
O fator acidentário de prevenção (FAP), é um multiplicador incidente sobre a
alíquota destinada a financiar o seguro acidente do trabalho (SAT). Tal fator,
publicado anualmente, deve ser utilizado por estabelecido do contribuinte, sendo
poder/dever do Fisco verificar sua correta aplicação.
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 591), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
1) o auto de infração é nulo, por absoluta ausência de fundamentação – em
momento algum se esclareceu por qual motivo foi realizado o reenquadramento
das alíquotas de RAT;
2) além de não explicitar os critérios utilizados para o reenquadramento das
alíquotas de RAT da empresa, o auto de infração não observa coerência alguma
entre os dados CBO e o CNAE por ele adotados;
3) igualmente, a correta análise da atividade preponderante de cada
estabelecimento levará à aplicação de códigos CNAE com alíquota menor que a
aplicada pelo auto de infração;
4) em relação ao FAP, como o cálculo dos fatores de multiplicação depende do
número de acidentes sofridos em relação aos demais contribuintes daquele CNAE,
o auto de infração é nulo por não levar em consideração a influência do
reenquadramento do CNAE da empresa no FAP;
5) ainda em relação ao FAP, o auto de infração aplicou alíquotas diferentes das
declaradas em GFIP, sem observar que o contribuinte interpôs recurso, dotado de
efeito suspensivo, contra o ato do Ministério de Previdência Social que efetuou o
seu reenquadramento. Logo, o reenquadramento do FAP efetivado pelo auto de
infração não poderia produzir efeitos;
6) quando muito, a fiscalização poderia ter efetuado o lançamento de ofício com
as alíquotas que entendesse aplicáveis, mas nunca cobrar multa de ofício, uma
vez que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, por força do art. 151,
III, CTN;
7) por fim, o auto de infração aplicou alíquota uniforme para o FAP em todos os
estabelecimentos nos anos 2014 e 2015, em total desrespeito à jurisprudência do
STJ e ao entendimento vinculante expresso na Nota SEI no 65/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Na sessão de julgamento realizada em 06/11/2024, este Colegiado baixou os
presentes autos em diligência para que a Unidade de Origem prestasse esclarecimentos, em
síntese, acerca do FAP calculado pelo MPS dos anos de 2014, 2015 e 2016 (Resolução no 2402-
001.409, p. 663).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação fiscal de p. 674, em
relação à qual, devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou a manifestação de p. 685.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
De acordo com Relatório Fiscal (p. 75), tem-se que, da análise das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social-GFIP, relativas aos anos de 2014 a 2016,
apresentadas pelo contribuinte e constantes do sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil-RFB, constatou-se diferença na alíquota do RAT - Riscos Ambientais do Trabalho e do FAP-
Fator Acidentário de Prevenção. Assim, como resultado da ação fiscal foram apurados os créditos
tributários mediante lançamento de ofício, sendo compostos pelas contribuições sociais destinadas
à previdência social relativa à diferença de percentuais declaras na GFIP para o RAT e FAP.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, ora Recorrente, esgrime suas razões de defesa
nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento por ausência de fundamentação clara e precisa;
(ii) existência de equívocos no reenquadramento do RAT no período:
(ii.i) ausência de cálculo do RAT segregado por estabelecimento nos períodos de
2014 e 2015;
(ii.ii) incoerência dos critérios utilizados para o reenquadramento do RAT. Falta
de coerência entre os dados de CBO e o CNAE;
(ii.iii) erro na qualificação do CNAE a partir do CBO preponderante;
(ii.iv) o código CBO correto a partir do critério estabelecido no Regulamento da
Previdência Social;
(iii) existência de equívocos no enquadramento do FAP:
(iii.i) impossibilidade de aplicação uniforme da alíquota do FAP nos anos 2014 e
2015;
(iii.ii) suspensão do FAP nos anos de 2014 a 2016, diante da existência de recurso
administrativo ainda não apreciado no MPS; e
(iii.iii) incongruência material: a requalificação do RAT altera o índice do FAP.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
7
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
PRELIMINAR:
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO,
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO CLARA E PRECISA.
Argui o Impugnante nulidade do auto de infração em razão da falta de clareza e
precisão na fundamentação do lançamento, o que viola seu direito de defesa.
(...)
Com a devida vênia, a tese da impugnante não se sustenta. A simples leitura de
seus argumentos e das reproduções do relatório fiscal que constam de sua peça
de insurgência demonstram que a autoridade fiscal - talvez sem a didática e verve
que caracterizam o patrono do contribuinte - motivou e fundamentou de maneira
suficientemente clara a imputação fiscal.
A própria confecção de tabelas específicas - sempre detalhadas e explicadas,
ainda que sucintamente - e correlacionadas aos tópicos que lhe são afetas no
relatório fiscal, demonstram o interesse e o acerto do Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil em motivar e fundamentar seus argumentos e a própria exação.
Recordo que a nulidade pleiteada, suficiente para obstacular o direito à ampla
defesa do contribuinte, teria que ser de tal monta que tolhesse a compreensão do
fatos alegados pelo Fisco, impossibilitando, assim, o contraditório e a
comprovação dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do
sujeito ativo ao crédito tributário constituído pelo lançamento vergastado.
Não se pode concordar que tal mácula ocorreu no caso em apreço. Ao reverso,
como dito, há demonstração, na própria defesa administrativa apresentada,
contida em mais de 34 laudas, do conhecimento do motivos e fundamentos que
levaram o Fisco à constituição do crédito por meio do lançamento de ofício.
Ressalte-se a tecnicidade e clareza da defesa que aqui se analise. Sem dúvida, não
só fruto do conhecimento técnico dos patronos, mas também decorrência da
compreensão dos fatos e fundamentos da imputação fiscal.
Logo, não há a nulidade apontada. Impugnação improcedente nesse ponto.
EQUÍVOCOS NO REENQUADRAMENTO DO RAT NO PERÍODO
Passando ao mérito, o contribuinte - como matéria introdutória - tece
considerações teóricas sobre a contribuição destinada ao financiamento do
seguro acidente do trabalho (por muitos denominada SAT e nesse caso concreto,
RAT), explicitando que tal contribuição é definida a partir da atividade
preponderante desenvolvida pela empresa, e que tal preponderância é definida
pelo maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos que
desenvolvem tal atividade no estabelecimento da empresa.
Na sequência de seu esforço teórico, o impugnante tece considerações sobre o
FAP.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
8
Passando ao mérito do lançamento, com base em suas construções teóricas, o
sujeito passivo alega que o Fisco errou ao reclassificar a alíquota RAT de seus
estabelecimentos de 1% para 2%.
(...)
Embora os argumentos teóricos esposados pelo impugnante sejam totalmente
procedentes, não são aplicáveis ao caso concreto. Explico.
O Fisco aplicou corretamente a legislação, ou seja, o Auditor Fiscal Notificante fez
o lançamento com estrita observância da determinações normativas e, por via de
consequência, no sentido das alegações da defendente.
Comprova-se tal afirmação com simples leitura do relatório fiscal. Transcrevo (fls.
79):
17. Nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP, relativas aos anos de 2014 a 2016, apresentada pelo contribuinte, foram
declarados os CNAE: 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de
equipamentos de telefonia e comunicação; 6110-8/01 - Serviços de telefonia
fixa comutada – STFC; 6120-5/01 - Telefonia móvel celular; 6120-5/99 -
Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente; 6143-
4/00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite.
18. Observa-se que o enquadramento no CNAE gera repercussão na
porcentagem do RAT (Riscos Ambientais do Trabalho).
19. Em consulta ao ANEXO V do RPS do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999, (Redação dada pelo Decreto n° 6.957/200 9) –RELAÇÃO DE
ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDEBTES GRAUS DE RISCOS,
conforme a CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS está
demonstra na TABELA III anexa a este relatório. Para as atividades constante
na TABELA III. Constatou-se o percentual de 2% (dois por cento) para todo o
período e CNPJ."
(destaques não constam do relatório fiscal)
Como dito, mera leitura - em especial do trecho negritado e sublinhado -
demonstram que o Auditor Fiscal fez o reenquadramento da alíquota RAT por
estabelecimento no período fiscalizado.
Tanto assim o é que, embora apontando o eventual equívoco no lançamento, o
impugnante não demonstra tal falha, ou seja, não comprova suas alegações.
E mais, mera verificação, por amostragem na denominada Tabela III (fls. 312/356),
comprova a afirmação fiscal.
Logo, forçoso reconhecer a improcedência da impugnação nesse ponto.
INCOERÊNCIA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA O REENQUADRAMENTO DO
RAT. FALTA DE COERÊNCIA ENTRE OS DADOS DE CBO E O CNAE.
(...)
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
9
Assiste razão ao Impugnante.
Verificação por amostragem permite a observar do erro identificado pelo
contribuinte. Ao invés de adotar o CBO representativo da maior quantidade de
trabalhadores de mesma atividade laboral, a tabela III foi construída com a
adoção do CBO de maior número de identificação.
Constato a falha apontada. Mister, portanto, analisá-la.
Recordemos a motivação para análise empreendida na confecção da Tabela no 2:
verificar, em face das múltiplas atividades econômicas realizadas pelo sujeito
passivo, qual delas utiliza o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos para definir a atividade preponderante.
Tal definição se torna imprescindível para a obtenção do grau de risco ensejado
pela atividade e, portanto, para definição da alíquota RAT aplicável.
Tal inferência nos permite asseverar que, se ao se definir a atividade econômica
preponderante, houver um equívoco mas tal erro nos conduzir a um grau de risco
idêntico, com consequente alíquota RAT de mesmo valor, não haverá nenhum
tipo de prejuízo nem ao Fisco, tampouco ao contribuinte.
Logo, estaríamos diante de uma mácula que não traz consequências práticas
nenhuma.
Forçoso, nesse ponto, recordar o tratamento que o processo administrativo
tributário empresta aos erros. Vejamos o que dispõe o Decreto no 70.235/72:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio."
(grifos não constam do texto legal)
Diante do exposto, constatando-se que a falha não causa prejuízo ao contribuinte,
ou não influencia no deslinde da presente defesa administrativa, forçoso
reconhecer que, segundo a lei que rege o processo administrativo federal, não
importa em nulidade, tampouco precisam ser sanada.
Vejamos então tais consequências.
Tomemos, por economia processual, o exemplo apontado na própria impugnação
e acima transcrito.
Averiguamos que no estabelecimento com final de CNPJ 0133-61 foi adotado o
CBO 4110 (escriturários em geral), que emprega 16 pessoas, no lugar do CBO
2531 (profissionais de relações públicas, publicidade, mercado e negócios), que
ocupa 114 trabalhadores.
Tal adoção, errônea como vimos, levou o Auditor Fiscal a adotar, como atividade
preponderante a de CNAE 6311-9/00 (tratamento de dados, provedores de
serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet). Ora, a adoção de tal
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
10
atividade preponderante em nada tem a ver com a existência de maior ou menor
número de trabalhadores que ocupem função de escriturários em geral, atividade
laboral que se encaixa em inúmeras e diversas atividades econômicas como:
bancos, escritórios de advocacia, cartórios ou mesmo industrias em geral.
Recordemos, analisando a Classificação Nacional de Atividades 2.0 do IBGE, que a
classificação genérica da atividade típica do contribuinte, serviço telefonia móvel
celular - 61.20-5/01, por ela declarado, tem alíquota RAT aplicada de 2%, a
mesmo imputada pelo Fisco, como consequência do erro cometido.
Logo, como se analisará melhor adiante, tal erro não foi determinante na
imputação da alíquota RAT eleita pelo Fisco.
Forçoso reconhecer que, embora procedente, a impugnação não tem efeitos
nesse ponto.
ERRO NA QUALIFICAÇÃO DO CNAE A PARTIR DO CBO PREPONDERANTE
Segundo o contribuinte, o Fisco, embora tenha buscado identificar a atividade
preponderante a partir do número de segurados utilizados em cada uma das
atividades desenvolvidas em cada estabelecimento, se equivoca em, baseado em
tal dado, adotar corretamente a atividade desenvolvida e, por via de
consequência, a CNAE correspondente.
(...)
Não assiste razão ao contribuinte. O Fisco soube adotar a alíquota destinada a
financiar o seguro acidente do trabalho condizente com as atividades econômicas
desenvolvidas pelo sujeito passivo.
Ao buscar o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos
utilizados em cada estabelecimento, para definir a atividade econômica
preponderante, o legislador almejou aplicar uma alíquota destinada a financiar a
contribuição do seguro acidente do trabalho de forma mais justa e equânime,
praticamente reconhecendo que se os trabalhadores exercem, na sua maioria,
naquele local de trabalho, atividade específica, não é negócio realizado em outro
lugar que deva prevalecer quando da fonte de custeio do seguro de eventual
sinistro que venha a ocorrer aos trabalhadores daquele local.
Tal inferência, nos permite afirmar que a determinação da atividade econômica
preponderante por estabelecimento do contribuinte é ponto fulcral na imputação
da alíquota RAT aplicável.
Ora, devemos concordar que, ao verificar que em determinado estabelecimento,
onde o Fisco constate que a maior quantidade de segurados empregados e
avulsos exerçam a função de instalador e reparador de linhas e cabos elétricos,
telefônicos e de comunicação de dados, em uma empresa de telefonia móvel -
que atua em âmbito nacional e tem sua atividade reconhecida de maneira
inequívoca como sendo de telefonia móvel e sendo que o CNAE principal da
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
11
empresa - reconhecido pelo Fisco em seu relatório fiscal (item 16, página 79), e
por ela adotado, reprise-se - é o de telefonia móvel celular (CNAE 61.20-5/01).
Qual é a alíquota prevista para tal CNAE: 2%. Qual a alíquota imputada pelo Fisco:
2%
Como dito alhures, totalmente despiciendo discutirmos qual a correta
classificação a ser adotada entre aquelas que se assemelham, em tudo e por tudo,
e ainda imputam a mesma alíquota RAT ao contribuinte.
O que não se pode concordar, é que a empresa se declare empresa de telefonia
móvel celular, com o respectivo CNAE, e depois queria rever tal classificação com
base em filigrana classificatória, do tipo serviço de telecomunicação móvel
terrestre de uso individual, ou no outro caso de uso coletivo. Ao que me consta,
meu celular e todos os demais que conheço, são de uso individual.
Por fim, caminhando para o item 4.24. da impugnação (fls. 448), que se passa a
analisar de maneira perfunctória, em face de sua intrínseca relação com o
presente tópico, não se pode concordar com a tabela elaborada pela impugnante
(acostado como doc. 5, fls. 504)
Não é a melhor interpretação para a legislação aqui analisada, como nos quer
fazer crer a impugnante, dizer que uma empresa de telefonia celular que - em
determinado estabelecimento - possua grande quantidade de economistas deve,
nesse estabelecimento. ter sua atividade preponderante reconhecida como banco
de investimentos. Não nos parece crível tal interpretação.
(...)
Com a devida vênia, não se pode anuir com um argumento que equipara uma
tesouraria de empresa de telefonia celular com um banco de investimentos, pelo
fato da equipe que ali trabalha se relacionar com banco ou realizar gestão de
ativos financeiros.
Claramente a impugnante defende a busca, por qualquer via, pela menor alíquota
RAT prevista no ordenamento. Com certeza não foi essa a intenção do legislador
ao determinar que o enquadramento se dê pela atividade preponderante em
cada estabelecimento do sujeito passivo.
As mesmas considerações podem ser feitas quando se analisa o outro exemplo
constante da impugnação. O fato de determinada filial da empresa de telefonia
celular empregar gerentes de comercialização, marketing e comunicação em
número superior ao de trabalhadores que realizam outras funções que transforma
esse estabelecimento em agência de publicidade.
Com a devida vênia!
Forçoso reconhecer a improcedência da impugnação nesse ponto.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO UNIFORME DA ALÍQUOTA DO FAP NOS ANOS
2014 E 2015.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
12
(...)
Não se pode concordar com os argumentos esposados pelo Contribuinte.
O FAP é sim calculado por estabelecimento. Porém, a parti de 2015, como bem
reconhece a autoridade fiscal (fls. 81):
"24. Por meio da Portaria Interministerial MPS/MF no de 29/09/2015, o
cálculo do FAP, a partir de 2015, vigência a partir de 2016, passou a ser
realizados por estabelecimento, CNPJ completo (14 dígitos).
25. Foram consideradas como base de cálculo, as remunerações dos segurados
empregados declarados em GFIP para o levantamento da diferença de alíquota
do RAT Ajustado, (RAT Ajustado= RAT x FAP).
26. Os valores apurados pela fiscalização referentes as rubricas acima
(Diferença de RAT ajustado) se encontram na TABELA V, anexa a este relatório"
Cediço que o fator acidentário de proteção (FAP), decorre de lei. O princípio da
estrita legalidade é imperioso na Administração Pública, quanto mais na
Administração Tributária.
A Autoridade Fiscal cumpriu a legislação vigente no momento de ocorrência do
fato gerador, como determina o CTN.
Nada a alterar. Lançamento totalmente procedente.
SUSPENSÃO DO FAP NO ANO DE 2016, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE RECURSO
ADMINISTRATIVO AINDA NÃO APRECIADO NO MPS.
A impugnante argumenta que o Fisco não poderia deixar de reconhecer o efeito
suspensivo dos recursos por ela interpostos contra o FAP.
(...)
Embora todo o esforço argumentativo apresentado pelo contribuinte, novamente
nos vemos diante de uma discussão jurídica, pela qual os argumentos se
demonstram válidos, que não enseja - no caso em concreto - nenhum resultado
prático distinto daquele que o Fisco constituiu pelo lançamento.
Explico.
Não se discute, posto que expresso no Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que a apresentação tempestiva de recurso
contra o FAP apurado pelo MPS, tem o condão de suspender a aplicação de tal
fator.
Porém, no caso em apreço, não houve a aplicação de FAP distinto daquele que o
contribuinte mesmo utilizou. O que houve, e sem nenhum prejuízo aparente ao
contribuinte, foi a aplicação do mesmo FAP adotado pelo sujeito passivo, porém
com o número correto de casas decimais, consoante prevê a legislação em vigor.
Tal afirmação, embora não esteja expressa no relatório fiscal, se obtém pela
simples leitura da tabela utilizada pelo Auditor Fiscal para calcular o que ele
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
13
denominou de RAT ajustado (RAT x FAP). Vejamos o que consta do relatório
elaborado pela Autoridade Lançadora (fls. 80):
"22. Em consulta a Previdência Social, tem-se que o Fator Acidentário de
Prevenção –FAP da empresa possui os percentuais constante da TABELA IV
anexa a este relatório.
23. As diferenças de FAP declarado pelo contribuinte em GFIP e o definido pela
Previdência Social, contam da TABELA V.
24. Por meio da Portaria Interministerial MPS/MF no de 29/09/2015, o cálculo
do FAP, a partir de 2015, vigência a partir de 2016, passou a ser realizados por
estabelecimento, CNPJ completo (14 dígitos).
25. Foram consideradas como base de cálculo, as remunerações dos segurados
empregados declarados em GFIP para o levantamento da diferença de alíquota
do RAT Ajustado, (RAT Ajustado= RAT x FAP).
26. Os valores apurados pela fiscalização referentes as rubricas acima
(Diferença de RAT ajustado) se encontram na TABELA V, anexa a este
relatório."
(...)
Simples leitura - de excerto exemplificativo, mas cujo padrão se repete ao longo
de toda a tabela - comprova que não houve alteração de valor utilizado pelo
contribuinte para calcular seu RAT ajustado. Tal afirmação ganha ainda mais
relevância quando se observa que na maioria dos estabelecimentos e
competências foi utilizado o FAP neutro, ou seja, igual a 1 (fls. 358/372).
Tal constatação permite inferir que o Auditor Fiscal provavelmente construiu a
tabela IV somente para demonstrar qual o FAP que foi utilizado em cada
competência, e por ajustar as casas decimais aplicáveis ao que determina a
legislação.
Comprova-se o acima dito com a análise, v.g., da tabela V num estabelecimento e
competência constante do excerto acima (fls. 373). Observe-se que a coluna FAP
MPS tem exatamente o FAP que consta na tabela IV acima (FAP = 0,6956):

Forçoso reconhecer a improcedência da impugnação nesse ponto.
NULIDADE MATERIAL: A REQUALIFICAÇÃO DO RAT ALTERA O ÍNDICE DO FAP.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
14
Com alguma atecnia, posto que supostas nulidades foram analisadas
preliminarmente, o sujeito passivo encerra suas alegações com pedido de
anulação do lançamento em face da requalificação do RAT promovida pelo Fisco.
(...)
Não se pode concordar com tais argumentos. O sujeito passivo, com a devida
vênia, faz evidente confusão conceitual ao asseverar que "a Impugnante passou a
integrar uma categoria com mais acidentes envolvidos."
Evidente e flagrante equívoco. Explico.
O seguro acidente de trabalho, função da atividade econômica desenvolvida pela
empresa, é financiado por uma alíquota de depende do grau de risco de tal
atividade, ou seja, de um risco potencial que o labor necessário ao
desenvolvimento de tal negócio gera para os trabalhadores. É dizer: uma obra de
construção civil oferece potencialmente mais risco de acidente de trabalho aos
que ali laboram do que um escritório de serviços contábeis. Simples assim!
Já o FAP, como exaustivamente discutido, depende dos investimentos e cuidados
que o empregador tem com seu meio ambiente do trabalho, uma vez que um
ambiente de trabalho saudável, com certeza, oferecerá menor exposição a riscos
do que um ambiente de trabalho que ostente menor cuidados e investimentos.
Por exemplo se entende melhor: duas oficinas mecânicas, destinadas a prestar
serviços de reparação a veículos automotores, tem - cediço - a mesma atividade
econômica, portanto, em tese, recolhendo a mesma alíquota RAT. Ao
imaginarmos uma oficina mecânica moderna, totalmente equipada com
equipamentos e ferramentas pneumáticas e automatizadas, com ambiente com
controle térmico e acústico, absolutamente limpa e clara, podemos inferir que tal
oficina ensejará um risco muito menor de acidente aos mecânicos que ali
trabalharem do que uma oficina antiga, em galpão rústico, sem nenhum
tratamento climático e acústico, suja e escura, e sem a utilização de ferramentas e
equipamentos modernos.
Porém, o FAP não é alimentado por expectativas e sim por constatação da
confirmação de tais expectativas. Sendo função do número, da gravidade e dos
custos de eventuais acidentes de trabalho ocorridos na empresa e mais, sendo
também função do número de acidentes, da gravidade e dos custos das empresas
de mesma atividade no mesmo município, o FAP compara o resultado dos
investimentos e cuidados (representado pelo número efetivo de acidentes) que a
empresa tem em determinado ano, com o resultado que ela mesmo teve em anos
anteriores, e ainda os coteja, com os resultados das empresas de mesma
atividade no mesmo município.
A explicação acima, decorrente da legislação aplicável, espanca o argumento do
contribuinte ao afirmar que a requalificação do RAT realizada pelo Fisco não
permite que se utilize os mesmos FAP empregado, pela empresa, antes da
alteração promovida pela Administração Tributária.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
15
Em nada tal alteração de alíquota destinada a financiar o seguro acidente do
trabalho tem a ver com o número de acidentes de trabalho que efetivamente
ocorreu na empresa e nas empresas de mesmo segmento econômico. Repito,
número de acidentes em empresas de mesmo segmento econômico, mesma
atividade real, ou seja, empresas de telefonia celular no caso em apreço.
Flagrante a improcedência dos argumentos da impugnação
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, especificamente em relação à alegação de
“suspensão do FAP nos anos de 2014 a 2016 em razão da existência de recurso administrativo
ainda não apreciado no MPS”, este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 06/11/2024,
baixou os presentes autos em diligência, para que a Unidade de Origem prestasse, em síntese,
esclarecimentos acerca do FAP calculado pelo MPS dos anos de 2014, 2015 e 2016 (Resolução no
2402-001.409, p. 663).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 674, por
meio da qual o preposto fiscal diligente prestou os seguintes esclarecimentos:
Solicitação: informar se já houve decisão final referente às impugnações
administrativas apresentadas pela Contribuinte em relação ao FAP calculado pelo
MPS dos anos de 2014, 2015 e 2016.
Resposta: Sim, já houve decisão final administrativa das contestações de FAP
apresentadas conforme mostra documento apresentado a esta fiscalização pelo
CRPS. O mencionado documento apresenta os dados relacionados nas
contestações do FAP e respectivas respostas;

Solicitação: caso positivo, informar o resultado final daquelas discussões
administrativas, cotejando o índice FAP aplicado pela Fiscalização no caso ora em
análise, destacando qual seria, com base naquelas decisões, o índice FAP correto
por estabelecimento da Contribuinte, em cada período fiscalizado.
Resposta: Não houve mudança no FAP em 2015 e 2016. Houve mudança no FAP
de 2014, no entanto, é o mesmo índice utilizado pela fiscalização conforme
mostra o ANEXO V — primeira linha, coluna FPA MPS;
Como se vê, em sede de diligência fiscal, restou expressamente confirmado que, em
razão das contestações administrativas realizadas pela Contribuinte, não houve mudança no FAP
em 2015 e 2016. Houve mudança no FAP de 2014, no entanto, é o mesmo índice utilizado pela
fiscalização conforme mostra o ANEXO V.
Neste contexto, resta claro e evidente que não há qualquer provimento a ser dado
ao apelo recursal neste particular.
A Recorrente pugna, subsidiariamente, pelo cancelamento da multa de ofício,
aduzindo para tanto que, considerando que a exigibilidade da alíquota do FAP está suspensa – e,
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
16
portanto, também suspensa está a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III,
do CTN – o auto de infração poderia, no máximo, efetuar o lançamento de ofício para prevenir
decadência, em aplicação analógica do art. 63 da Lei no 9.430/1996.27 No entanto, nessa
perspectiva, jamais poderia ter sido feita a cobrança da multa de ofício, pois infração não há no
caso em exame.
A Instrução Normativa - IN RFB 971/09, com a redação dada pela IN RFB 1.453, de
24/2/14, regulamentando a matéria, determina:
§ 14. As alíquotas das contribuições sociais referidas no inciso II do caput serão
reduzidas em até 50% (cinquenta por cento) ou aumentadas em até 100% (cem
por cento), em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva
atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP de que trata o art.
202-A do Decreto no 3.048, de 1999.
§ 15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão
competente no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua divulgação oficial.
§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo até
decisão final da autoridade competente, ficando o contribuinte obrigado a
informar em GFIP o FAP que lhe foi atribuído e a retificar as declarações caso a
decisão lhe seja favorável.
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP
deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da
decisão, sendo-lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos arts. 402 e 403.
Contudo, retornando à multa em si, constata-se que há, deveras, três situações nas
quais a multa é dispensada, quais sejam, nas hipóteses dos incisos IV e V do art. 151, do CTN, e no
caso de haver depósito judicial.
No caso dos incisos IV e V do art. 151 do CTN, que tratam da concessão de medida
liminar em mandado de segurança, bem como da concessão de medida liminar e tutela
antecipada em outras espécies de ação judicial, o art. 63 da Lei 9.430, de 27/12/96, é expresso ao
afastar a aplicação da multa de ofício:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
Seguindo nessa linha, temos a Súmula CARF no 17:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
17
No caso de depósito judicial, por sua vez, a jurisprudência desse Conselho também
é firme em afastar a mula de ofício em relação ao crédito lançado que tenha sido objeto de
deposito judicial. Essa é a inteligência da Súmula CARF no 132:
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Nas demais hipóteses previstas no art. 151 do CTN, como no caso das reclamações
e recursos em processos administrativos, não há nenhum ato normativo ou jurisprudência em
relação aos quais este julgamento esteja vinculado e que afaste a aplicação da penalidade, o que
impõe a sua manutenção, uma vez que o CTN é taxativo ao exigir previsão legal para a dispensa de
penalidades:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades
(grifei)
Registre-se pela sua importância que, todas as situações previstas nos incisos do
art. 151 do CTN acarretam a suspensão da exigibilidade crédito, porém, como visto alhures, tal
suspensão é apenas da exigibilidade e não do lançamento em si, que pode vir ou não
acompanhado de multa de ofício, a depender da legislação específica ou da jurisprudência
vinculante.
Sendo assim, no caso em tela, por não haver fundamento legal/jurídico capaz de
justificar a não aplicação da multa de ofício, esta deve ser mantida
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 709
DF CARF MF
Original